Tribunal: TJMT
Processo: 1039792-08.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1039792-08.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1029792-08.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : CÉZAR DOS SANTOS SILVA
Embargada : CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
Número do Protocolo: 1039792-08.2018.8.11.0041
Considerando que a celebração de acordo pelas partes (cf. Id. no 6381997), por si só, esvazia o objeto do recursal e torna inútil a prestação jurisdicional nesta instância, sendo admissível de ser homologado judicialmente mesmo após o julgamento do mérito da causa (STJ, REsp no 1267525/DF), cumpre apenas reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso de apelação e, portanto, dele não conheço (CPC, art. 932, III), devendo ser devolvido os autos à instância de origem para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator